Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-15.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009918-15.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ABIGAIL DA SILVA MORAES - CPF: 452.497.501-25 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009918-15.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município De Cáceres

Recorrido(s):

Abigail Da Silva Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 191 E 308. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, manteve vínculo com o Município de Cáceres, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, durante o período de 2010 a 2017.

2. A Lei Municipal no 1.931 de 15 de abril de 2005, dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Município dispõe que:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para fins desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública ou emergência;

II - combate a surtos endêmicos;

III - desenvolvimento de programas ou campanhas de natureza temporária, nas áreas de saúde pública, assistência social, educação ou segurança pública;

IV - contratação de professor visitante ou pesquisador visitante;

V - admissão de pessoal, em regime de substituição;

VI - atendimento de convênios e contratos firmados com a União, Estados, Municípios, suas autarquias e fundações e com organizações não governamentais que prestam relevantes serviços de interesse público, como por exemplo: CERDAQ, APAE, ABRIGO DOS VELHOS, e outros, e com os organismos internacionais.

(...)

Art. 5o As contratações serão feitas por prazo determinado, pelo tempo estritamente necessário para atender as hipóteses elencadas no § 2o do artigo 2o, observado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses nos casos do inciso III e
de 6 (seis) meses nos casos dos incisos I, II e IV.

3. Desta forma, verifico que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 6 (seis) meses, previsto no artigo 5o, da Lei Municipal no 1.931 de 15 de abril de 2005.

4. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
”. (GRIFEI)

5. O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):
“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

6. As sucessivas renovações do contrato temporário descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termo do inciso XVII do art. 7o da CF.

7. Em análise a caso análogo eis a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ‘in verbis’: “
Em que pese o referido contrato temporário de trabalho ter sido considerado nulo, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado nos contratos da administração pública, devendo o ente estatal arcar com o pagamento do FGTS do servidor, conforme preconiza o art. 19-A da Lei n.o 8036/90. (...)
(AP, 9748/2014, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 02/09/2014, Data da publicação no DJE 08/09/2014)”.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para declarar nulo os contratos realizados, bem como para condenar a Requerida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período 12/2015 – 06/2017, cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021